Tribunal: TJBA
Processo: 8037837-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037837-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA INES SANTOS DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA, JAINA BARRETO BATISTA, JOSENOR MOTA COSTA, JON NEI MOTA COSTA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PESCADOR PROFISSIONAL À ÉPOCA DOS FATOS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA INES SANTOS DE OLIVEIRA e outros contra sentença proferida pela 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória nº 8037837-66.2022.8.05.0001, ajuizada em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS. O pedido inicial buscava reparação por danos morais e materiais decorrentes de vazamento de óleo ocorrido em 09/06/2018 na estação coletora de Pedra Branca da UO-BA, que teria atingido o Rio São Paulo e afetado a atividade pesqueira. A sentença julgou improcedente a ação, condenando as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em analisar se as autoras comprovaram, de maneira suficiente, o exercício da atividade de pescadoras profissionais no momento do acidente ambiental e a existência de efetivos danos que justificassem a indenização pretendida.

III. Razões de decidir

3.
A prova documental constante dos autos não é apta a demonstrar que as apelantes exerciam a pesca profissional na época do acidente, uma vez que as declarações de associação foram emitidas posteriormente ao evento e as carteiras profissionais apresentadas estavam vencidas.

4.
Não houve comprovação do alegado prejuízo material, pois as autoras não demonstraram a redução de renda decorrente da suposta diminuição da atividade pesqueira.

5.
As inspeções realizadas pelo INEMA poucos dias após o vazamento não detectaram impacto ambiental de grande monta, verificando-se a presença de pescadores em atividade na área afetada.

6.
A jurisprudência deste Tribunal confirma a necessidade de prova do exercício da profissão e dos danos materiais alegados, o que não foi cumprido no caso em apreço.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade devido à gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da condição de pescador profissional à época do acidente ambiental e a inexistência de prova do efetivo dano sofrido impedem o reconhecimento do dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8037837-66.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante,
MARIA INES SANTOS DE OLIVEIRA
e outros
,
e

como
Apelado,
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça